Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 1 – PCDF – AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INCAPACITADO PELA BANCA AVALIADORA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE FATOR INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CANDIDATO APTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo interposto em desfavor do Distrito Federal, em face de decisão que indeferiu a liminar para lhe assegurar a manutenção classificatória no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - EDITAL n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, no qual o agravante foi aprovado.
2. Narra o agravante (ID 37673761) que foi aprovado nas etapas objetiva e discursiva do referido certame, o que lhe assegurou a convocação para a terceira fase, também de caráter eliminatório, consistente na realização de exames biométricos e avaliação médica. Pondera que, por ocasião da primeira avaliação perpetrada pela junta médica não foi considerado apto e, na oportunidade, lhe foi exigida a complementação dos documentos médicos voltados a investigar a funcionalidade de seu joelho direito e relatório médico atualizado emitido por cardiologista.
3. Não obstante o agravante ter apresentado todos os documentos requisitados, evidenciando a inexistência de qualquer fator incapacitante, a banca avaliadora considerou como impeditivo presente suposta lesão em seu joelho direito.
4. Conforme relatório ortopédico de ID 37673766 e laudo da ressonância magnética (ID 37673772), o quadro clínico do agravante se refere a procedimento de meniscectomia parcial lateral implementada no ano de 2011, do qual não adveio qualquer comprometimento ou incapacidade ao exercício de atividades físicas ou limitação funcional. Assim, o candidato não apresenta qualquer restrição à prática de atividades físicas ou laborais, como consta no item 12.3 do edital do certame (ID 37673770, p. 20).
5. Nesse sentido, o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in) existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo, qual seja, a manutenção classificatória do candidato no certame.
6. Com efeito, não tendo o agravante apontado condição clínica inapta para o desempenho do cargo, assim como presente os requisitos legais para a continuidade do cronograma do concurso (ID 37673771), não há óbice para o deferimento da pretensão pleiteada, sob pena de violação aos Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública (art. 37 da CF/88), dentre eles, o princípio da razoabilidade.
7.Agravo de Instrumento conhecido e provido.